Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-22.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706729-22.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCAS FELIPE TOMAZ SOARES V I S T O S. (Doc. Num. 25317291). Esclareça o Apelante se desiste de seu recurso ou não, já que em seu petitório assevera que “ratifico pelo julgamento do recurso e que os autos retornem ao 1o grau”. Ressalto que a sentença a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c os artigos 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador